Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712712-52.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0712712-52.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LP PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, AP PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, GR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA., GR2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora